Tribunal: TCU
Processo: 005.848/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Contrato 31/2011, decorrente do Pregão Eletrônico 111/2011 (AZ Informática Ltda.) Apartado do TC-013.483/2014-5

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação versando sobre irregularidades praticadas por Egon Leon Dadalt, gestor do então Núcleo de Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (NHU/FUFMS). Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante da última parcela do recolhimento da dívida, e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peças 206 e 208); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Egon Leon Dadalt (CPF 732.205.401- 63), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada na forma do subitem 9.1.3 do Acórdão 3213/2019-TCU-Primeira Câmara , e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.848/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Egon Leon Dadalt (XXX.205.401-XX); Emerson Ribeiro da Silva do Nascimento (XXX.839.591-XX); Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); José Carlos Dorsa Vieira Pontes (XXX.454.421-XX); Pedro Alcantara Soares Morel (XXX.820.251-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/MS (00.414.607/0022-42). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Alice Oliveira de Souza Cavalcante (46.204/OAB-DF), Jane Lucia Medeiros de Oliveira (15.371-B/OAB-MS) e outros, representando o denunciante Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Maria Henriqueta de Almeida (4364-B/OAB-MS), representando o denunciante Pedro Alcantara Soares Morel; Willian Albuquerque de Andrade (16.653/OAB-MS) e Fabrizio Tadeu Severo dos Santos (7498/OAB-MS) e outros, representando o denunciante José Carlos Dorsa Vieira Pontes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.